Tribunal: TJSP
Processo: 2339099-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por César Luiz Carneiro Lima contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo sua inclusão no polo passivo para responder por ressarcimento de salários recebidos indevidamente por sua cônjuge, Alessandra Scavassini Peña Lima.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por César Luiz Carneiro Lima contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo sua inclusão no polo passivo para responder por ressarcimento de salários recebidos indevidamente por sua cônjuge, Alessandra Scavassini Peña Lima.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de inclusão do cônjuge da executada no polo passivo do cumprimento de sentença, sem que este tenha integrado a lide na fase de conhecimento.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 513, § 5o, do CPC impede o cumprimento de sentença contra quem não participou da fase de conhecimento, violando os limites subjetivos da coisa julgada e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A comunicabilidade da dívida por ato ilícito no regime de comunhão parcial de bens requer prova de benefício ao casal, ônus que cabe ao exequente, não sendo admitida presunção contra o cônjuge.
IV. Dispositivo e Tese
5. Tese de julgamento: 1. A inclusão de cônjuge no polo passivo do cumprimento de sentença exige sua participação na fase de conhecimento. 2. O ônus da prova do benefício ao casal em dívidas por ato ilícito cabe ao exequente.
6. Recurso provido.
Legislação Citada:
CPC, art. 506, art. 513, § 5o; CC, art. 1.659, IV.